Tribunal: TJDFT
Processo: 0702583-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONDIÇÕES DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DE TITULARIDADE. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. COBRANÇA DO NOVO LOCATÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO DO FUNDO DE COMÉRCIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, porquanto o autor e a ré se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Nos termos dos artigos 138, caput, e 346 da Resolução da ANEEL n. 1.000/2021, a distribuidora do insumo deve efetuar a transferência da titularidade da conexão com a unidade consumidora, independentemente da existência de débitos do usuário anterior, salvo quando houver a aquisição do fundo de comércio ou continuidade da mesma atividade econômica anterior.
3. Na hipótese dos autos, não houve a comprovação da sucessão empresarial, ônus que incumbia à ré/apelante (art. 373, II, CPC), porquanto esse foi o motivo por ela alegado para negar a transferência da titularidade. Ademais, a simples continuidade da atividade empresarial na área de restaurante não basta para configurar a referida sucessão, quando não estabelecida a relação entre a nova e a antiga locatária.
4. Recurso desprovido.